Tribunal: TJDFT
Processo: 0717766-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ÊXITO NO ENCCEJA 2022. ENSINO FUNDAMENTAL. CONCLUSÃO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CONCESSÃO DA REMIÇÃO DOS DIAS. SEM ACRÉSCIMO DE 1/3. ART. 3, PARÁGRAFO ÚNICO, RES. N. 391/2021, CNJ C/C ART. 126, §5o, LEP. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o repertório jurisprudencial do STJ, "O fato de o apenado ter concluído o ensino médio antes do início da execução da pena não impossibilita a concessão da remição. Contudo, tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.” (AgRg no HC n. 762.985/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).
2. Negou-se provimento ao recurso.